Tribunal: TJDFT
Processo: 0030553-18.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030553-18.2015.8.07.0007 RECORRENTE: ALINE MARQUES DOS SANTOS RECORRIDO: BROOKFIELD CENTRO-OESTE SPE 072 S.A, LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DISTRATO. QUITAÇÃO DE VALORES. REVISÃO DE CLÁUSULAS DO CONTRATO PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. A rescisão, mediante acordo extrajudicial celebrado antes da propositura da demanda, do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, resolvendo-se o pacto e conferindo-se a plena quitação de valores e pendências, afasta a necessidade e utilidade, ou seja, o interesse processual de propositura de demanda voltada à discussão de cláusulas contratuais do pacto originário, haja vista a superação da questão pelo acordo extrajudicial posteriormente pactuado entre as partes, em que resolvido integralmente o ajuste primário. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Feito extinto sem resolução de mérito. Apelação Cível da Primeira Ré provida. Apelação Cível da Segunda Ré prejudicada. A recorrente aponta violação ao artigo 17 do Código de Processo Civil, sustentando que o fato de haver um distrato extrajudicial do negócio jurídico anteriormente entabulado com a ora recorrida, por si só, não afasta o seu interesse na revisão do contrato que foi desfeito. Colaciona julgados do TJMG, do TJSP e deste TJDFT com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em sede de contrarrazões, a recorrida pleiteia que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOÃO AUGUSTO BASILIO, OAB/DF 28.970 e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta ofensa ao artigo 17 do Código de Processo Civil, tampouco quanto ao alegado dissenso pretoriano, porque a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: "a Autora ingressou com a demanda visando promover a revisão das cláusulas do Contrato de Promessa de Compra e Venda de imóvel celebrado entre as partes, sob o argumento de inadimplemento contratual das Rés, que não mais edificariam o empreendimento imobiliário objeto do referido contrato (...) De acordo com a própria Autora, o distrato foi efetivado administrativamente com a Empresa Brookfield (MB Engenharia), sendo que até a data de 21/10/2015, o valor a ser devolvido, acrescido de correção monetária, somava o montante de R$ 31.701,26 (trinta e um mil, setecentos e um reais e vinte e seis centavos), que foi exatamente o valor depositado pela Incorporadora à Autora naquela data, de acordo com o extrato bancário juntado pela Autora (Doc. Num. 11928776 - Pág. 15) e o comprovante de pagamento de pagamento juntado pelas Rés (...) Dessa forma, uma vez rescindido o pacto que ora se pretende revisar, afasta-se a utilidade e necessidade da presente demanda, ou seja, o interesse de agir para a propositura de ação voltada à discussão das cláusulas contratuais do contrato rescindido” (ID 14082111 - Págs. 10/11). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1498682/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Finalmente, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOÃO AUGUSTO BASILIO, OAB/DF 28.970 e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029